Tribunal: CARF
Processo: 12709.000267/2011-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Oswaldo Gonçalves de Castro Neto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-11-25

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12709.000267/2011-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-010.750 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de setembro de 2022
Recorrente
THERMO KING DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Data do fato gerador: 05/05/2011
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
NULIDADE.
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA.
INEXISTÊNCIA.
Para se ter por cerceada a defesa em processo administrativo necessário que
tenha sido negado ao contribuinte o direito de conhecer a acusação, o direito de
refutá-la ou o direito de ter suas considerações apreciadas pelo Órgão
Competente.
EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TRÂNSITO EM JULGADO.
Para que se tenha por transitada em julgado não basta que a decisão seja
exequível (até mesmo decisão em sede de cognição sumária inaudita altera
pars o é, diga-se); coisa julgada material [é] a autoridade que torna imutável e
indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso (art. 502 do CPC) -
passível de alteração, inexiste trânsito em julgado, passível de recurso, não
existe trânsito em julgado, não existindo trânsito em julgado (nos exatos
termos do artigo 156 inciso X do CTN) não há extinção do crédito tributário.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 3401-010.748, de 28 de setembro de 2022, prolatado no
julgamento do processo 12709.000265/2011-81, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente Redator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12709.000267/2011-70
Fl. 306
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-010.750 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12709.000267/2011-70

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Gustavo Garcia Dias dos
Santos, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Marcos Antonio Borges (suplente convocado(a)),
Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, Ronaldo Souza Dias
(Presidente). Ausente a Conselheira Fernanda Vieira Kotzias.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
1.1. Trata-se de lançamento de ofício de tributos aduaneiros devidos por ocasião
de registro de Declarações de Importação.
1.2. Narra o lançamento que após procedimento de consulta foi constatado que a
Recorrente não se enquadra nos requisitos para usufruir o benefício fiscal de redução de
alíquota do imposto de importação. Todavia, logo após a publicação da solução de consulta a
Recorrente obteve judicialmente a suspensão de seus efeitos, o que levou ao lançamento da
diferença de tributos com a exigibilidade suspensa e sem a exigência dos consectários legais.
1.3. Em impugnação a Recorrente destaca nulidade do auto de infração vez que
deixou de levar em consideração a existência de sentença de mérito, ou seja, o auto dispõe que
foi lavrado com exigibilidade suspensa por força de decisão em sede de cognição sumária porém
já existe decisão em sede de cognição exauriente, fulminando a relação jurídica entre si e o fisco.
1.4. A DRJ São Paulo deixa de conhecer no mérito da Impugnação por
concomitância e, afasta as nulidades vez que o artigo 63 da Lei 9.430/96 dispõe pela
impossibilidade apenas e tão somente do lançamento da multa de ofício e, também, não houve
trânsito em julgado da Ação de Conhecimento a atrair a extinção do crédito tributário.
1.5. Intimada, a Recorrente busca guarida nesta Casa, reiterando o quanto
descrito em Impugnação somada à tese de prescrição intercorrente.
É o relatório.

Fl. 307
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-010.750 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12709.000267/2011-70

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
De saída, afasto a PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE forte na
Súmula 11 desta Casa, tendo em vista que, no caso tratamos de
lançamento de créditos tributários (Imposto de Importação, PIS e
COFINS importação).
As causas de NULIDADE em processo administrativo fiscal
encontram-se descritas no artigo 59 do Decreto 70.235/72, a saber,
incompetência e cerceamento do direito de defesa. Para se ter por
cerceada a defesa em processo administrativo necessário que tenha
sido negado ao contribuinte o direito de conhecer a acusação, o
direito de refutá-la ou o direito de ter suas considerações apreciadas
pelo Órgão Competente.
Daí já se vê que não há qualquer nulidade na autuação uma vez que
a autoridade fiscal deixou de levar em consideração sentença de
mérito proferida no processo 5002310-08.2011.404.7000. A
Recorrente bem conheceu a acusação, bem dela se defendeu (por
duas vezes, uma no Judiciário e outra no PAF) e teve seus
argumentos apreciados pela fiscalização, inexistindo qualquer
nulidade.
Por sinal, como bem lembra a DRJ, trânsito em julgado é qualidade
que torna imutável decisão judicial dentro de um mesmo processo.
Para que se tenha por transitada em julgado não basta que a decisão
seja exequível (até mesmo decisão em sede de cognição sumária
inaudita altera pars o é, diga-se); coisa julgada material [é] a
autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito
não mais sujeita a recurso (art. 502 do CPC) – passível de
alteração, inexiste trânsito em julgado, passível de recurso, não
existe trânsito em julgado, não existindo trânsito em julgado (nos
exatos termos do artigo 156 inciso X do CTN) não há extinção do
crédito tributário.
Pelo exposto, admito, porquanto tempestivo, e conheço do Recurso
Voluntário e a ele nego provimento.

Fl. 308
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-010.750 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12709.000267/2011-70

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente Redator

Fl. 309
DF CARF MF
Original